Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019072-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INCORIAL IMOVEIS LTDA - CNPJ: 05.134.103/0001-68 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa.

Constatado no acórdão embargado que a citação válida da executada se deu muito além do prazo legal, inviabilizando a interrupção da prescrição (art. 240, § 2o, do CPC), e ausente diligência eficaz do exequente, afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ.

Inaplicável o art. 921, § 5o, do CPC quando reconhecida a prescrição material da pretensão executiva, e não a prescrição intercorrente, incidindo o princípio da sucumbência em desfavor do exequente.

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1019072-02.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADO:

INCORIAL IMÓVEIS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ITAÚ UNIBANCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 300885389), que, por unanimidade, proveu
o recurso interposto pelo recorrido

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática, sustentando que a demora na efetivação da citação não decorreu de sua desídia, mas sim de fatores alheios à sua vontade e inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, destacando que houve recolhimento de custas e diversas tentativas frustradas de citação antes da citação por edital.

Argumenta que, nessas circunstâncias, seria aplicável a Súmula 106 do STJ, afastando-se a prescrição reconhecida.

Aduz, ainda, a existência de omissão no acórdão quanto à análise do disposto no artigo 921, § 5o, do CPC, que afasta a imposição de ônus às partes quando o processo é extinto pela prescrição intercorrente. Sustenta tratar-se de matéria de ordem pública, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de extinção por prescrição intercorrente ou desistência pela ausência de bens penhoráveis, não há condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o consequente afastamento da prescrição ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, bem como o prequestionamento das matérias suscitadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA DEVEDORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável às Cédulas de Crédito Bancário por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004, o prazo prescricional da pretensão executiva é de 3 (três) anos.

Na hipótese, embora a ação tenha sido proposta dentro do referido lapso, a ausência de citação válida no prazo de 10 dias do despacho citatório inviabiliza a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação (art. 240, §2o, do CPC).

Inviável a incidência da Súmula 106 do STJ, quando evidenciada a ausência de diligência eficaz do exequente.

Prescrição reconhecida”

Sustenta o embargante, em síntese, (i) ocorrência de erro de premissa fática, porquanto a demora na citação não lhe seria imputável, mas decorrente de entraves inerentes ao próprio Judiciário, devendo incidir a Súmula 106 do STJ; e (ii) omissão quanto à aplicação do art. 921, § 5o, do CPC, que afastaria a imposição de ônus sucumbenciais em casos de extinção do processo pela prescrição intercorrente.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

No que se refere apontado erro de premissa fática, o acórdão embargado examinou detidamente os elementos constantes nos autos, concluindo que, embora a ação tenha sido ajuizada em 23/11/2017, a citação válida da executada somente se efetivou por edital em 26/08/2024, muito além do prazo legal de 10 dias contados do despacho citatório (art. 240, § 2o, do CPC), circunstância que inviabiliza a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento. Ademais, ficou consignado que a Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, uma vez comprovada a ausência de diligência eficaz do exequente, o qual somente requereu a citação por edital após considerável lapso temporal.

Quanto à alegada omissão, também não prospera a insurgência. A hipótese apreciada no acórdão refere-se à prescrição material da pretensão executiva, e não à prescrição intercorrente, razão pela qual se mostra inaplicável o disposto no art. 921, § 5o, do CPC. O reconhecimento da prescrição originária, por ausência de causa interruptiva válida e tempestiva, atrai a incidência do princípio da sucumbência em desfavor do exequente, impondo-lhe os ônus sucumbenciais fixados no julgado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
PRESCRIÇÃO DIRETA DECORRENTE DE INÉRCIA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo-se a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da prescrição direta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição apta a justificar a modificação do julgado para afastar a condenação do ônus sucumbencial fixado em desfavor do embargante, aplicando-se o princípio da causalidade ou o art. 921, § 5o, do CPC, bem como efetuar o prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão embargado, pois
a condenação em honorários decorreu da inércia do embargante, atraindo a prescrição direta e a aplicação do princípio da sucumbência.

O recurso busca, em verdade, rediscutir o mérito já decidido, finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configurada contradição no acórdão embargado, é incabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, sendo inaplicável o art. 921, § 5o, do CPC quando a prescrição direta resulta de inércia do credor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.983.892/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 03.03.2022”.
(N.U 0012740-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Desse modo, inexiste no acórdão embargado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática passível de correção por meio dos embargos de declaração, restando evidenciado o intuito de rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência incabível nesta via recursal integrativa (art. 1.022 do CPC).

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025